Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-50.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009211-50.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 17701948, o exequente afirma que os valores depositados pelo devedor à ID 16714876 não quitam os créditos devidos, eis que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, pugnando pela revisão dos cálculos que originaram o requisitório de ID 11395794 – Pág. 2, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, remetendo-se os autos à douta contadoria judicial. O Distrito Federal informa, no ID: 18211568, que já foi realizado o depósito dos valores devidamente atualizados para adimplemento da RPV e, não tendo havido impugnação antes da expedição da requisição, operou-se a preclusão. É o relatório. Decido. A RPV n. 0022855-11.2017.807.0000 (2017.00.2.021997-3) foi integralmente quitada (ID: 16714875), consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e homologados em decisão proferida nos presentes autos (ID: 11395762), com a respectiva expedição de alvarás de levantamento em favor dos credores (ID: 16821156, 16822666, 16822672, 16822689, 16822694, 16822699, 16822707, 16823975 e 16823980), razão pela qual não cabe o deferimento do pedido feito pelo exequente quanto ao recálculo dos valores por modificação de critérios adotados. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da Requisição n. 0022855-11.2017.807.0000, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Quanto à RPV constante de ID 11395794 - Pág. 1, não há notícia nos autos de seu pagamento. Diante disso, intime-se o Distrito Federal para que informe se realizou o depósito, bem como o exequente para requerer o que entender de direito. Brasília, 4 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador